Tribunal: TJDFT
Processo: 0704040-17.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-29
Data de publicação: 2020-05-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. PENHORA. VEÍCULO. DESPESAS. DETRAN. RESPONSABILIDADE. ALTERAÇÃO. POSSIBILIDADE. ADIANTAMENTO. EFETIVIDADE PROCESSUAL. À luz do que dispõe o artigo 139, inciso II, do Código de Processo Civil, o juiz é responsável pela direção do processo, incumbindo-lhe, dentre outros atos, velar pela duração razoável do processo. Além disso, no Ordenamento Pátrio as decisões judiciais submetem-se à cláusula rebus sic stantibus, de maneira que, havendo sensível alteração das circunstâncias fáticas que envolvem a constrição judicial do bem, é viável que o magistrado modifique uma decisão anterior para imprimir efetividade à satisfação do crédito exequendo. Assim, correta a decisão que oportunizou à exequente o adiantamento das despesas que pendem sobre o veículo constrito, caso entenda viável, de modo a concretizar a penhora.